Tribunal: TJPA
Processo: 0004128-55.2013.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004128-55.2013.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM, IVONETE FRANCO GARCIA, MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: IVONETE FRANCO GARCIA, MUNICIPIO DE MARAPANIM, MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO
CÍVEL E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
.

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE
. TÉCNICA DE ENFERMAGEM.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM.

PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO BIENAL.
REJEITADA.

MÉRITO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO QUANTO DA APELANTE À INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. NÃO ACOLHIDA.
GARANTIA DA INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO NO IMPORTE DE 40%, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1.414/05. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS
.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

TESE DE NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA SUFICIENTE DA ATIVIDADE INSALUBRE DESEMPENHADA PELA AUTORA. PREVISÃO DO ADICIONAL NA LEI MUNICIPAL Nº 1.141/1995.

PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ACOLHIDA.
APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.

1 - Apelação do Município de Marapanim. Prejudicial
de Prescrição Bienal.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a
prescrição
quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou
ação
contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.
Prejudicial rejeitada.

2 –

Mérito.
Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor que possuir curso de 2º grau completo ou equivalente, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

3 - O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a Apelada anexou Decreto de nomeação e cópia do diploma de conclusão do curso de habilitação para o Magistério.
Manutenção da sentença neste aspecto. Precedentes.

4 -
Dos Juros Moratórios.
Os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.947 (TEMA 810), realizado no dia
20.09.2017, mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

5 -
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº
1.495.146 - MG

(Tema 905)
,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques
, em 11.04.2018, estabeleceu a adequação dos juros e correção monetária para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

6 -
Considerando que a presente demanda versa sobre
condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança
.

7 -
A
correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo
ser calcu
lada da seguinte forma:
(a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) a partir de agosto/2001: IPCA-E.

8 -

Honorários advocatícios.
Fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015).

9 -

Apelação do Município de Marapanim e Remessa Necessária Conhecidas e Parcialmente Providas.

10 – Recurso Adesivo da Autora.
A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

11 - A Lei Municipal nº 206/2010 dispõe sobre o adicional de insalubridade e Periculosidade dos Servidores Públicos do Município de Santa Izabel, estabelecendo que referido adicional será concedido aos servidores públicos que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas nesta Lei.

12 -
É possível, verificar que o próprio Ente Municipal, a partir de Janeiro/2018, passou a pagar o adicional de insalubridade à apelante, conforme verifica-se pelos contracheques de Id.
5594422 - Pág. 1/10, logo, conclui-se que o Apelado
, para passar a pagar o referido adicional, é porque identificou que no local de trabalho da prestação de serviço da Apelada é insalubre.
Acolhimento
.

13 –
Apelação Adesiva Conhecida e Provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
E AO
REEXAME NECESSÁRIO e,
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARAPANIM e Apelação Adesiva interposta por
IVONETE FRANCO GARCIA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos da Ação de Ordinária com pedido liminar (processo nº
0004128-55.2013.8.14.0030 - PJE
) ajuizada pela apelante adesiva.

Consta na petição inicial, que a Autora é servidora pública do Município de Marapanim e, exerce a função de Técnica de Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde desde 30.05.2007, conforme Decreto nº 258/2007 e, que em razão de trabalhar na área de saúde, possui o direito à percepção do adicional de insalubridade, bem como,
à percepção da gratificação de nível médio no importe de 40%, com pagamento retroativo a data da sua posse, respeitada a prescrição quinquenal. Alegou que o Ente Municipal não se manifestou quanto aos pedidos realizados.

Da mesma forma, afirma que tomou conhecimento da Lei Municipal nº 1.414/95 que lhe garante o recebimento de gratificação de titularidade, àqueles servidores ocupantes de cargos de nível médio e superior.

Após a apresentação de contestação pelo Município de Marapanim (Id. 5594354 - Pág. 4 ao Id. 5594356 - Pág. 6), o Juízo a quo proferiu decisão de saneamento (Id. 5594358 - Pág. 2/3) e, em seguida
proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
5594359 - Pág. 2/7
):

(...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para INDEFERIR o pedido de adicional de insalubridade e CONDENAR o Município de Marapanim a: 1. Incluir na folha de pagamento da requerente a gratificação de titularidade no percentual de 40%(quarenta por cento), conforme previsto no art. 161 da Lei Municipal n. 1.414/05 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
2.
Pagar a requerente os valores correspondentes à referida gratificação de titularidade a partir do mês de dezembro/2008
, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros à base de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento até o efetivo pagamento. 3.
Pagar honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do§3º, do art. 85 do NCPC, em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará
, conforme dados bancários fornecidos na petição inicial. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas, tendo em vista a isenção legal.
Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário (art. 496 do CPC). Intimem-se. Publiquem-se. Registre-se. Marapanim, 31/08/2018.
(...) – grifo nosso

Inconformado, o Município de Marapanim, interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, prescrição bienal no que diz respeito ao pagamento da gratificação de titularidade, ante sua natureza alimentar. No mérito, aduz inexistência do direito da apelada ao recebimento da gratificação de titularidade, vez que a Legislação Municipal nº 1.414/95 condiciona o pagamento a aqueles servidores ocupantes de cargo de nível superior com o respectivo diploma.

Assevera,
ainda, necessidade de alteração dos índices utilizados na fixação dos juros moratórios e correção monetária, visto que deveria ter sido utilizado os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), bem como, quanto ao valor dos honorários advocatícios, defendendo se merecem ser reduzidos. Ao final, requereu o conhecimento e provimento a apelação.

A apelada, apresentou contrarrazões, refutou as teses do Apelante e pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade (Id.
5594417 - Pág. 5 ao Id. 5594418 - Pág. 3) e, i
gualmente irresignada, interpôs recurso de apelação adesivo, alegando, em síntese, que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, nos termos do art. 146 e 147, ambos da Lei Municipal nº 1.414/95 e, por analogia, na Súmula Vinculante nº 33 do STF e em observância à Norma Regulamentadora n° 15, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, seus limites de tolerância e as situações no ambiente de trabalho que vivenciadas, caracterizam exercício insalubre. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O Município de Marapanim, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso adesivo (Id.
5594424 - Pág. 1)
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação do Município de Marapanim e da Apelação Adesiva da parte autora, passando a apreciá-la.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL

Em suas razões recusais, o Município de Marapanim alega que às verbas pleiteadas pela apelada deve ser aplicado a prazo prescricional de 02 (dois) anos, em razão de sua natureza alimentar, conforme prevê o art. 206, do Código Civil.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para acobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). – grifo nosso

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a
prescrição
quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

PROCESSO N° 0002740-29.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: RONALD JUREMA AZEVEDO

ADVOGADOS: MARIA CLÁUDIA SILVA COSTA- 13.085; ANGELA CALANDRINI FULCO- OAB/PA 28.100.

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: SERGIO OLIVA REIS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. VERBAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. DECRETO N° 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Primeiramente, ressalto que não desconheço a ordem proferida no incidente de inconstitucionalidade protocolado pelo Estado do Pará, nos autos do processo nº 0014123-97.2011.8.14.0051, que determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre o adicional de interiorização. Entretanto, em razão da ocorrência da prescrição, não há motivos para determinar a suspensão do caso em tela, eis que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei não afetará o recorrente. II-
Em se tratando de Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, o que afasta, portanto, a prescrição bienal suscitada
; III- A Ação Ordinária de Incorporação

(TJ/PA, 2362369, 2362369, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-23) - grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO ?A QUO? EM AÇÃO ORDINÁRIA DETERMINANDO A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA.
APLICA-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NAS PRETENSÕES DEDUZIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/1932.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 8.953/2012 QUE ACRESCENTOU O §3° AO ARTIGO 64 A LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL NO CONTROLE CONCENTRADO OU DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL POR DECISÃO DEFINITIVA DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. LEI MUNICIPAL VÁLIDA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. INCABÍVEL NESTE MOMENTO A INCORPORAÇÃO DA PARCELA POIS ESGOTA EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO PREVISTA NO §3º DO ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO, AFASTANDO A SUA INCOPORAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1 ?
Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32. Prescrição inexistente
.

2 - A gratificação

de regime especial deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei.

3 - Tendo a gratificação de regime especial há mais de 10 (dez) anos integrado a remuneração da Agravada, incidindo, inclusive, com desconto previdenciário por igual período, configura-se, assim, como ganho habitual no cargo efetivo que ocupa, logo cabível a antecipação de tutela para que o ente municipal se abstenha de suspender a gratificação por regime especial.

4 - De outra banda deve ser afastada a incorporação da referida gratificação por tempo integral, em sede de antecipação de tutela, em razão da vedação contida no §3º do art. 1º da Lei nº 9.494/97 (?não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação?).

5 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para modificar a decisão agravada quanto a determinação de ?incorporação? da gratificação, por esgotar o objeto da ação, para determinar o restabelecimento do pagamento da gratificação de tempo integral em favor da autora/agravada. À UNANIMIDADE. (TJ/PA, 2019.00507198-55, 200.476, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORARECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO.EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1.Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação denatureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações detrato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anosseguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

Desta forma,
rejeito a preliminar
de prescrição bienal.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.414/05, a Apelada possui Direito à inclusão na folha de pagamento da Gratificação de Nível Médio no importe de 40%, bem como, o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, bem como, a necessidade de adequação dos juros e correção monetária e, a redução dos honorários advocatícios.

Os documentos anexados a petição inicial demonstram que a Apelada fora nomeada para exercer o cargo de provimento efetivo de Técnica de Enfermagem, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde (Id. 5594332 - Pág. 3), sendo inerente ao cargo a conclusão do ensino médio/2º Grau (Id. 5594332 - Pág. 1). Em razão disso, formulou pedidos administrativos para recebimento da gratificação em questão (Id. 5594332 - Pág. 4/6).

Sobre a situação em epígrafe, o art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim (Lei Municipal n. 1.414/95) dispõe:

Art. 161 –
A gratificação de titularidade se atribuída ao servidor que possuir curso de 2º e 3º graus, registro profissional a estes níveis, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

Parágrafo Único –
A gratificação
de 80% (oitenta por cento) para os ocupantes de cargo de nível superior portadores de diplomas, e
de 40% (quarenta por cento) para ocupante de cargo de nível de 2º grau completo ou equivalente. –
grifo nosso

Com efeito, ao contrário do que afirma o Apelante, o cotejo probatório comprova que a Apelada preencheu os requisitos necessários para a percepção da gratificação de 40%.

Em situações análogas, envolvendo a mesma gratificação e o mesmo Município, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. LEI MUNICIPAL 1.414/05. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da questão objeto deste reexame necessário consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Marapanim a incluir, na folha de pagamento do autor, a gratificação de titularidade no percentual de 40%, por ser a conclusão do ensino médio inerente ao cargo ocupado pelo requerente
3. In casu, resta claro que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da gratificação de titularidade pleiteada, fazendo jus à percepção de gratificação correspondente a nível médio, condizente, portanto, com a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual foi aprovado mediante realização de concurso público
. 4. Pelo exposto e acompanhando o parecer ministerial, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, processo 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17.06.2019). (grifo nosso).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 161, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.414/95. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL MÉDIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

I- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Silvania da Silva Andrade , na qual narra que é servidora pública do Município de Marapanim, onde exerce o cargo de Agente Administrativo, e, com base no artigo 161 do Regime Único dos Servidores, entende fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade, em virtude de ser ocupante de cargo de nível médio, de modo que ajuizou a ação, a fim de perceber a mencionada gratificação. II- A sentença em análise julgou parcialmente procedente a demanda, obrigando o Município de Marapanim a efetuar o pagamento da gratificação de nível médio no percentual de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da autora. III-
Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor efetivo, desde que exerça atividade específica de sua área, como é o caso da autora, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível de 2º grau completo ou equivalente, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo. IV - Na hipótese dos autos, há comprovação de que a autora, servidora pública efetiva, ocupante de cargo de nível médio possui direito à gratificação de 2º grau completo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos
. V -Reexame Necessário conhecido. Sentença Mantida. Decisão Unânime;

(TJPA, processo 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2.
Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2º grau completo ou 3º grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio
. 4. Sentença mantida.

(2017.01632933-03, 174.155, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-27). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe, não merecendo prosperar as alegações do Apelante.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas, é importante frisar o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

- grifo nosso

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Assim, a sentença merece adequação no que concerne aos índices de correção monetária e de juros moratórios, haja vista que o Juízo a quo deixou de observar o precedente RE 870.947, acima mencionado.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015,
DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a
) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença;
b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) – grifo nosso

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Logo, merece correção a sentença também neste ponto.

DA APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelante em receber o pretendido adicional de insalubridade.

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

É cediço, que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, estando o seu conceito legal previsto no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho,
in verbis
:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Ressalta-se que o adicional de insalubridade pretendido está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir.

Cabe esclarecer que a Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012). – grifo nosso

Neste viés, em harmonia com a legislação constitucional e infraconstitucional destacada, a Lei Municipal nº 1.414/1995 que dispõe sobre
o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, Civis, das Autarquias e Fundações do Município de Marapanim
, que em seus arts. 146 e 147, estabelecem:

Art. 146 – Ao servidor serão concedidos adicionais:

I – Pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;

(...)

Art. 147 – O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubre ou perigosas será devido, após a realização de perícia pelo órgão oficial de saúde do município.

§1º - O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidirá sobre o vencimento.

No caso concreto é possível, verificar que o próprio Ente Municipal, a partir de Janeiro/2018, passou a pagar o adicional de insalubridade à apelante, conforme verifica-se pelos contracheques de Id.
5594422 - Pág. 1/10, logo, conclui-se que o Apelado
, para passar a pagar o referido adicional, é porque identificou que no local de trabalho da prestação de serviço da Apelada é insalubre.

Ademais, a atividade profissional desenvolvida pela Apelante está contida na NR 15, anexo 14, agentes biológicos.

Ressalta-se que a Norma Regulamentadora nº 15 do MTE prevê, entre outras situações que autorizam a concessão do adicional de insalubridade, duas que podem ser analisadas na presente particularidade, quais sejam: o contato com agentes biológicos (anexo XIV).

Sobre os agentes biológicos, a Norma Regulamentadora nº 15 do MTE, em seu anexo 14, dispõe:

ANEXO XIV

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

-
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.
(grifos nossos).

Como se observa, resta configurado que a atividade desenvolvida pela Apelante a expõe a contato com agentes biológicos causadores de doenças, encontrando-se sua atividade prevista na norma regulamentadora n.º 15 do MTE.

Em situação similar este Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO AÇÃO ORDINÁRIA.
TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL
MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ESCALA DE 12 (DOZE) HORAS TRABALHADAS PARA 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE FOLGA. RAZÕES RECURSAIS MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ADICIONAL NORTUNO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO). NÃO ACATAMENTO. RAZÕES DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. NÃO VERIFICAÇÃO. JORNADA DENTRO OS PADRÕES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POSSIBILIDADE. NORMA REGULAMENTADORA – NR Nº. 15. ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O SOLDO
. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO DO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. PARCIAL PROVIMENTO DO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. (ÓRGÃO JULGADOR: 1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA; APELAÇÃO Nº 2012.3.024190-7; ADVOGADOS: ANTÔNIO VILLAR PANTOJA E OUTRA;
Data de Publicação:
08/11/2016)
(grifos nossos).

Deste modo, existindo enquadramento legal para a pretensão autoral, a sentença recorrida merece reforma.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço de ofício da Remessa Necessária e ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser reformada pelos
mesmos fundamentos do voto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do ESTADO DO PARÁ e a REMESSA NECESSÁRIA,
para fixar os juros moratórios e a correção monetária e
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), bem como,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA
, para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade, observada a prescrição quinquenal,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2021